Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-30.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-30.2014.8.14.0133

APELANTE: ALEXANDRE CESAR LOPES NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – ABSOLVIÇAO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – CRIME IMPOSSIVEL. IMPROCEDENCIA. 1. Considerando que a falsificação do documento não foi perceptível de plano, sendo necessário diligências, inclusive Laudo Documentoscópico, não há que se falar em falsificação grosseira, portanto, inviável a alegação de crime impossível.

REFORMA DA REORIMENDA E EXCLUSAO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. A culpabilidade, atinente ao deslinde dos fatos, demonstrou a reprovabilidade na conduta, não havendo que se falar em reforma da pena, devendo ser mantida a pena fixada pelo juízo em 1 ano e 3 meses de reclusão a qual foi substituída por duas restritivas de direito.

Igualmente a pena de multa é consectário logico do tipo penal, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi fixado proporcionalmente a sanção penal fixada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ALEXANDRE CESAR LOPES NOVAES
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 298,
caput
do CPB (falsificação de documento particular).

Consta na denuncia que no dia 12.11.2013, o acusado apresentou na gerencia da empresa em que trabalhava, um atestado médico abonando 10 (dez) dias de falta de trabalho. O funcionário da empresa, desconfiando de que se tratava de documento falso, acionou a diretoria que após diligencias, inclusive contato com a Dra. Bethania Bouez, profissional que assina os atestados, foi demonstrado que se tratava de atestado falso, até mesmo os exames que o acompanhavam, uma vez que a profissional o atendeu no ano de 2011 e não em 2013, como consta dos documentos, motivo pelo qual foi denunciado nos crimes previstos nos arts. 298 c/c art. 304, ambos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denuncia para condenar
Alexandre Cesar Lopes Novaes
, apenas no crime previsto no art. 298,
caput
do CPB, a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição pela atipicidade da conduta e, alternativamente, a reforma da pena e afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que, na dosimetria de pena, a culpabilidade seja considerada como favorável, no entanto, mantendo-se o mesmo
quantum
de pena fixado, por ser proporcional a ação delituosa.

É o relatório.

À revisão para inclusão em Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa aduz que se trata de falsificação grosseira, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta. No entanto, analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, declarações testemunhais, como de Reginaldo da Silveira Mira e Genilson Jorge Fonseca Yoshino, só foi possível verificar a falsificação ao observarem que as datas dos exames juntados posteriormente não correspondiam com as datas do atestado. O atestado seria de 2013, enquanto que os exames seriam de 2011 e diante dessa contradição de datas, os funcionários da empresa foram verificar de forma minuciosa a veracidade do atestado.

Ademais, ocorreu a realização de Laudo de alteração documentoscópica, em que não se considerou se tratar de falsidade grosseira, mas evidenciou a falsidade no documento, além das declarações da Dra. Bethania Bouez, que em sede policial, confirmou que seu paciente apresentou documentos falsos, o que foi percebido pelas datas trocadas.

Assim sendo não há que se falar em falsificação grosseira, se a percepção de fato, apenas foi caracterizada após analises das datas e contato com a médica responsável pelos exames e atestados. Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO OBJETO: FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO VERIFICADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

IV -
As instâncias ordinárias, mediante exaustivo exame fático probatório, concluíram que a falsificação do documento apresentado pelo paciente aos policiais (Carteira de Trabalho - CTPS) não era grosseira, sobretudo
, porque não foi possível tal constatação de plano
.

(...)

(HC 688.309/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

Portanto, o conjunto probatório demonstra que a falsificação apenas foi confirmada após diligencias realizadas pela empresa para verificar a autenticidade do documento, não havendo que se falar em crime impossível.

No tocante a dosimetria de pena, o magistrado, na 1ª fase, valorou como desfavorável apenas a culpabilidade. Embora o juízo não o tenha fundamentando devidamente, considerando o efeito devolutivo do recurso de apelação, observa-se, através dos depoimentos acostados, que o acusado, antes desse fato, já havia apresentado outro atestado na empresa, dois meses antes, sendo que, na juntada do segundo atestado, após perceberem a possibilidade se tratar de documento falso, os dois atestados, tanto o de antes como deste processo, foram encaminhados à diretoria e em diligencias se comprovou a falsificação nos dois documentos, motivo pelo qual o acusado foi demitido da empresa.

Assim esta patente a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual tinha consciência da ilicitude de seus atos, desrespeitando o compromisso de lealdade com a empresa em que trabalhava, e se valendo, pela segunda vez, de sua desonestidade com a juntada de documentos falsificados em momentos distintos.

Deste modo, mantenho a circunstância de culpabilidade como desfavorável, permanecendo a pena base fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a qual foi reduzida em 3 (três) meses pela atenuante de confissão, restando fixada definitivamente em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Igualmente a pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o
quantum
foi fixado proporcionalmente a sanção penal fixada.

Importante ressaltar, que a pena concreta fixada em 1 ano e 3 meses, prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB, no entanto, entre o recebimento da denuncia (31.03.2016), a sentença condenatória (08.10.2018) até o presente momento ainda não transcorreu tempo superior disposto no artigo acima mencionado, não havendo que se falar em prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 04/04/2022